Tribunal: TJMT
Processo: 0003407-52.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0003407-52.2018.8.11.0082
RECORRENTE: EUDES TARCISO DE AGUIAR
RECORRIDO: GIANMARCO PACCOLA CAPOANI - DELEGADO ADJUNTO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – DEMA/MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EUDES TARCISO DE AGUIAR, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 57004997):
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA SE ABSTER DE DOAR ANIMAIS APREENDIDOS – SUSPEITA DE MAUS TRATOS AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer afirmam que o legislador constituinte revela de forma clara a sua preocupação com o “bem-estar dos animais não humanos e a refutação de uma visão meramente instrumental da vida animal. concluindo que “A atuação judicial no sentido de assegurar o bem-estar não apenas do ser humano, mas também dos animais, capta, a partir da norma do art. 225 da CF/1988, os novos valores ecológicos pregados pelos movimentos de defesa dos animais. ” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 339)
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 88837454).
Nas razões recursais, o recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, II, ambos do CPC, ao argumento de que “O Acórdão de Id. 57004997 fora OMISSO ao não analisar O PEDIDO PRINCIPAL E ÚNICO do Recorrente, de concessão de segurança jurídica diante de evidente abuso de poder pela autoridade coatora que expropriou/doou ilegalmente os animais apreendidos antes da formação do processo administrativo e por óbvio, de ser proferida qualquer decisão administrativa que lhe aplicasse pena, tanto administrativa quanto judicial da pena de apreensão e perdimento, que autorizaria a doação dos animais” (Id. 92018960).
Recurso tempestivo e preparo recolhido (Ids. 920484906 e 92036477).
Sem contrarrazões (Id. 98269484).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou:
Analisando os autos, de notar-se que o Apelante impetrou o remédio heroico almejando que a autoridade coatora se abstenha de doar os animais apreendidos, intimando eventual órgão receptor e caso já tenha sido realizada a doação por ocasião da decisão deste pedido, determinando a obrigação de guarda dos animais como fiel depositário, pleito que foi denegado pelo r. juízo de instância de piso.
Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:
(...)
Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que: “(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”
Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.
Em decorrência da presunção de legitimidade e veracidade das condutas estatais, o Estado não tem o dever de provar todas as situações fáticas descritas no ato, cabendo ao particular, que se achar lesado diante da atuação estatal, comprovar que a atuação do Estado se deu sem observância dos postulados legais, o que não se afigurou no caso dos autos.
Assim, no caso dos autos, entendo que os fatos em questão não se restringem a eventual “rinha”, mas, especialmente a condição de maus tratos e constante sofrimento das aves e a preensão pela Autoridade Coatora é medida salutar que fundamenta o ato legitimo, revestindo-se o ato de legalidade, pois necessários a salvaguarda do interesse da Fazenda Estadual, de sorte que o Apelante não apresentou, de plano, os fundamentos e provas necessárias a correção de ato discutido.
Nesse contexto, não se pode olvidar que esses animais são submetidos a uma crueldade sem tamanho, e os excessos cometidos durante os embates, caracterizados, especialmente, pelos materiais empregados com vistas a ampliar a produção das lesões, causando ferimentos graves e até a morte dos galos participantes, configuram o cometimento de maus-tratos, conduta que a Lei n° 9.605/98, em seu artigo 32, busca reprimir.
Veja-se que, conforme esclarecimentos da DEMA (id. 7627131), os fatos em questão não se restringem a eventual “rinha”, mas, especialmente a condição de maus tratos e constante sofrimento das aves.
Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Apelante o direito líquido e certo.
Destaco, por oportuno, que as alegações da parte Apelante em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostraram suficientes para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos.
No que se refere à tese recursal de que a criação dos animais esta devidamente regular, tenho que isso dependeria de produção probatória, para o que não há lugar no rito do mandado de segurança.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença.
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, II, ambos do CPC, defende o recorrente que não foram considerados os argumentos ventilados no apelo e nos embargos declaratórios, no sentido de que a “autoridade coatora que expropriou/doou ilegalmente os animais apreendidos antes da formação do processo administrativo e por óbvio, de ser proferida qualquer decisão administrativa que lhe aplicasse pena, tanto administrativa quanto judicial da pena de apreensão e perdimento, que autorizaria a doação dos animais”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça